Tribunal: TJDFT
Processo: 0743641-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PARCELA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMANDA. PROSSEGUIMENTO.

1. Comprovada a mora do devedor fiduciário, mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme estabelece o § 2° do art. 2° do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014, mostra-se viável o ajuizamento da ação busca e apreensão.

2. Não comprovado nos autos o adimplemento da parcela cuja constituição em mora deu origem ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão que determinou o prosseguimento da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.